Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REGISTRO INDEVIDO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL. SCR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. REGISTRO DE INFORMAÇÃO. INDEVIDO. CRÉDITO INEXISTENTE. CONTRATO ANULADO. PREJUÍZO COMPROVADO. FINANCIAMENTO NEGADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. TEMA 1076, STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
1.1. Tendo em vista que a sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, configurado o interesse recursal do autor no pedido de reforma da sentença para que a fixação seja efetuada de forma equitativa. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
2. De acordo com o artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
4. No caso em análise, tendo em vista que o autor comprovou o registro de informação de crédito no Sistema de Informação de Créditos do Banco Central – SCR, referente a contrato bancário anulado por meio de ação judicial, bem como a negativa de financiamento imobiliário em razão do registro indevido, resta configurado o dano moral.
5. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
5.1. In casu, considerando especialmente a situação econômica das partes e os prejuízos sofridos, tem-se que o valor da indenização é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; (...) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.